Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002496-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo, 17, §8º, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito.

Apontando a petição inicial, os motivos de fato de e direito a amparar a pretensão do Autor, bem como a causa de pedir e pedido, não há falar em inépcia da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IRINEU ROVEDA JUNIOR,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº
5221-36.2015.811.0040
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, que revendo
decisum
anteriormente deferido, recebeu a petição inicial em relação ao Recorrente, diante de indícios de autoria e materialidade de atos de improbidade administrativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não demonstrado enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não há se falar no recebimento da inicial.

Argumenta a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o Ministério Público não aponta qual seria a conduta ímproba praticada pelo Agravante.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 35369994).

Contrarrazões no id. 46750969, oportunidade em que o Agravado defende que, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade quando à prática de ato ímprobo, o recebimento da petição inicial se trata de medida imperativa, motivo pelo qual, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 50782495) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que os Requeridos causaram prejuízos ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso, uma vez que, participaram diretamente da aquisição de títulos públicos acima do preço de mercado e com rendimentos inferiores à média.

Em 19 de junho de 2015, o Juízo de 1º Grau deferiu a liminar, decretando a indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor apontado como dano ao erário, até o valor de três milhões novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais.

Em 26/09/2019, sobreveio decisão, consignando que não ficou demonstrada a responsabilidade do Agravante pela prática de ato ímprobo, a ensejar a legitimidade para figurar no polo passivo, julgando extinto o processo em relação à este, com o consequente desbloqueio de bens móveis, imóveis e valores.

Ato seguinte, outro magistrado assumiu a jurisdição da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, e
ex officio,
revogou a decisão anterior, determinando o regular trâmite processual, bem como a manutenção do bloqueio judicial nas contas do Requerido.

Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público Estadual, o Juízo de 1º Grau, acolheu parcialmente o recurso, para manter o Agravante no polo passivo da demanda até decisão final; consignando a desnecessidade de determinação de bloqueio de valores em conta corrente do Recorrente, tendo em vista que existem bens penhorados suficientes para assegurar o integral ressarcimento do dano.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92:

“
Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

No caso dos autos, existem indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à possível prática de ato ímprobo, no sentido de que, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – Previso, por meio de seus prepostos, do Prefeito Municipal, do Agravante, e de terceiros, adquiriu títulos públicos federais da pessoa jurídica Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., empresa com possível participação societária do Recorrente, acima do preço de mercado (superfaturados) e com taxa de rendimento inferior à Selic.

Os elementos coligidos ao feito dão conta de que, o Agravante participou de reuniões na sede do Instituto de Previdência, supostamente na qualidade de amigo e advogado pessoal do Prefeito, bem como proferiu parecer favorável à aplicação em títulos públicos, em razão do exercício do cargo de assessor jurídico do Município.

E o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese quanto à ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, mormente se considerado que eventual comprovação do ato ímprobo, seja mediante dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo em relação ao Recorrente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 8º, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

6.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO
DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Para o recebimento da ação de
improbidade

administrativa há que se ter indícios mínimos de autoria e materialidade, assim como a
petição

inicial
deverá narrar de forma clara e individualizada a conduta de cada um dos demandados
, permitindo ao Juiz que as identifique.
Não há necessidade, com efeito, que se faça um juízo exauriente acerca dos fatos e das provas
, mas o Magistrado há, obviamente, que fundamentar sua decisão apresentando os motivos que o levam a receber a
inicial
.
Caso concreto em que há razoabilidade na pretensão veiculada na ação de
improbidade
. Se há necessidade de prova pericial, segundo defesa da ré,
é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada
justa

causa
e pretensão razoável para o recebimento da
inicial
e processamento da lide.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento
, Nº 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)

De mesmo modo, não merece acolhida o argumento de inépcia da inicial, pois, da análise da peça, é possível extrair os motivos de fato e de direito que sustentam a pretensão do
Parquet
.

A petição aponta o ato reputado como ímprobo e os indícios de autoria e materialidade, que no caso concreto, consistem no enriquecimento ilícito, mediante a incorporação ao patrimônio de verbas integrantes do acervo patrimonial de empresa pública; na lesão ao erário, por ação dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, notadamente a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; bem como pela prática de ato que atente contra os princípios da administração pública, por violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade ás instituições (art. 9º, inciso XI, art. 10 e art. 11, da Lei nº 8.429/92).

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial, mostrando-se prematuro e temerário reconhecer a ausência da prática de ato ímprobo, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito e instrução probatória.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diz-se inepta a petição não apta a produzir efeitos jurídicos por conter vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente, ou lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, não se apoiar em direito expresso ou por não se aplicar à espécie o fundamento invocado, e, dessa maneira, impossibilitar a defesa da parte contrária; situação não evidenciada no presente caso.

(...)

5. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação.

6.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1014574-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Por fim, registre-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 87618/2015, pela Quarta Câmara Cível desta Egrégia Corte, sob a relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, recurso interposto pelo ora Agravante contra decisão que decretou a indisponibilidade de bens, houve o reconhecimento de indícios da prática de atos que implicaram em possível lesão ao erário, a ser devidamente analisada após instrução probatória, mostrando-se pertinente trazer à baila excerto:

“Os depoimentos referidos reforçam a tese defendida pelo Ministério Público, de que o agravante Irineu Roveda Junior, possivelmente, teve participação no esquema de fraude de aquisição de títulos públicos alhures mencionado.

(...) Tal situação será, devidamente, sopesada e analisada no decorrer da instrução probatória.

Diante dos indícios de participação do agravante no suposto esquema engendrado, verifico que razão não lhe assiste para o provimento do recurso, com a finalidade de cessar a liminar que deferiu a indisponibilidade de seus bens”

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021